Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CELEBRADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a nulidade do contrato firmado por terceiro em nome do autor e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida da dívida nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Nas razões recursais, sustenta a validade do contrato de serviço de dados (internet), regularidade da cobrança do valor de R$ 316,00, fortuito externo, ausência de responsabilidade pela fraude praticada por terceiro e falta de comprovação dos danos morais.
3. Informa que adotou as cautelas, já que no momento da contratação de seus serviços são exigidos a “apresentação ou confirmação de uma série de documentos pessoais e de grande relevância, tais como: o RG e CPF, o que torna impossível a realização do contrato rechaçado na exordial, supostamente indevido, sem a posse dos dados pertinentes aos referidos documentos”.
4. Alega que o autor não comprovou que não contratou os seus serviços. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, se o caso, reduzido o quantum fixado na sentença.
5. Na hipótese, é incontroverso que o nome do autor foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços de internet firmado com o réu. O propósito recursal é decidir se o autor contratou ou anuiu com a contratação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
9. Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não contratou os serviços de internet prestados pelo réu.
10. No caso, o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade da contratação, na medida em não apresentou o contrato firmado ou qualquer elemento de prova da existência da relação jurídica entre as partes.
11. A ausência de provas leva a conclusão de que o réu, ao permitir a formalização do contrato por terceira pessoa, sem o consentimento do autor, concorreu para a prática delitiva.
12. Consigne-se que a presunção de autenticidade das informações e dados fornecidos pelos usuários não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
13. O contrato celebrado por terceiro com a utilização indevida do nome do autor evidencia a falha na prestação do serviço, consubstanciada, na ausência de medidas seguras e eficientes, o que, sem dúvida, contribuiu para a prática da fraude que causou danos ao autor.
14. Não é razoável que o réu pretenda transferir ao consumidor, hipossuficiente, os ônus/prejuízos resultantes das atividades que explora, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
15. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
16. Necessário registrar que o autor comprovou o período de mais de um ano da inscrição indevida promovida pelo réu, bem como a inexistência de outras anotações (ID 38908127).
17. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
18. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
19. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.